Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO MINISTERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que absolveu o réu da imputação de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, CP) por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, com base principalmente na palavra da vítima e nas circunstâncias dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, ainda que relevante em crimes sexuais, deve estar em harmonia com os demais elementos de prova. No caso, os depoimentos são contraditórios e as provas apresentadas são insuficientes para afastar a dúvida razoável sobre a ocorrência do crime.
4. A ausência de provas materiais, como os bilhetes mencionados pela vítima, somada à falta de testemunhas que corroborassem sua versão, inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
5. Não é possível condenar com base em conjecturas ou indícios frágeis, devendo-se exigir prova robusta e segura, especialmente em delitos graves como o estupro de vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896891, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 01/08/2024.